Tribunal: STF
Processo: ARE 1523187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CGC/2019. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR NÃO POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO ELENCADAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO EDITAL DO CERTAME. TESE FIRMADA NO IRDR N. 0300771-50.2018.8.24.0091/50000 (TEMA 21). POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, DESDE QUE RESTRITA AO EXAME DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO. VEDADA A SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVO TESTE PSICOLÓGICO. LAUDO PERICIAL QUE VALIDOU O RESULTADO DO TESTE APLICADO PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFRONTO COM OS REQUISITOS DO EDITAL. RECENTE EDIÇÃO DA 7ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO N. 3869, DE 29/09/2022). DEFINIÇÃO DE QUE NOS CERTAMES REGIDOS PELOS EDITAIS 091/CESIEP/2017 E 042/CGCP/2019 OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA NÃO VIOLAM AS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. PACIFICAÇÃO DA TEMÁTICA A FIM DE ESTABILIZAR AS RELAÇÕES JURÍDICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte Estadual de Justiça em análise de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5009506-08.2019.8.24.0000, firmou tese jurídica consolidada no Tema n. 21, com o seguinte teor: "É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo". (TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Grupo Público) n. 5009506-08.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgado em 24-03-2021). 



    A 7ª Diretriz do Grupo de Câmaras de Direito Público (disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n. 3869, de 29/09/2022), dispõe que: "1. Afora a constatação de que os testes foram realizados em desconformidade com os critérios estabelecidos no edital, aí incluída a sua correção, não cabe ao perito incursionar sobre outras questões, no reexame das avaliações psicológicas realizadas em concursos públicos, sob pena de infringência ao Tema 21, estabelecido pelo GCDP desta Corte. 2. Os construtos/testes e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas, nos concursos públicos pertinentes aos Editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019, por atenderem a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia"”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 5º e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Argumenta-se, em síntese, que candidatou-se ao concurso público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina e “passou em todas as etapas já aplicadas, com exceção à etapa de avaliação psicológica que, de maneira totalmente ilegal, desarrazoada e desproporcional considerou o candidato inapto para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina”.



    Pontua que, “como é de conhecimento deste Juízo, o exame psicológico foi realizado sob manifesta ilegalidade e arbitrariedade, o que ensejou a eliminação do Recorrente por supostamente não se enquadrar no perfil profissiográfico, previsto no edital regulador do certame”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “De plano, adianta-se que o presente Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    2. Do TEMA 485/STF 



    Com relação à alegada afronta ao art. 37, incs. I e II, da Constituição Federal, o reclamo não merece ser admitido, porque o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o TEMA 485/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, em 23.04.2015, no julgamento d o TEMA 485/STF ("Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público"), leading case RE n. 632.853/CE, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, fixou tese jurídica no sentido de que: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Grifei). 



    Do acórdão paradigma, transcreve-se a ementa: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (STF, RE n. 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29.06.2015, grifou-se). 



    Na hipótese em apreço, o Colegiado de origem solucionou a controvérsia da seguinte forma: 



    (...)



    De conseguinte, constata-se que a Câmara ateve-se à limitação do controle jurisdicional de legalidade definida no TEMA 485/STF. 



    É certo que aludido tema de repercussão geral trata sobre avaliação de respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, e o caso enfocado envolve o exame psicológico realizado. Contudo, em ambas as hipóteses está em destaque a possibilidade ou não de o Poder Judiciário Judiciário exercer o controle da legalidade do ato administrativo. 



    Nesse ponto, cingindo-se ao controle jurisdicional de legalidade definida n o TEMA 485/STF, o Órgão Fracionário decidiu em harmonia com a compreensão assentada pela Suprema Corte ao julgar o leading case (RE n. 632.853/CE), sob a sistemática da repercussão geral, o que acarreta a negativa de seguimento do presente reclamo, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a", do CPC. 



    7. Conclusão 



    Ante o exposto: a ) com fulcro no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do CPC, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em virtude do TEMA 485/STF; e b) com base no art. 1.030, inc. V, do CPC, não se admite o Reclamo quanto às demais teses recursais.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ademais, cumpre destacar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Por outro lado, o Plenário do STF, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tendo reconhecido a repercussão geral do tema em debate, reafirmou o entendimento no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou de teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária em concursos públicos, somente é possível se houver lei em sentido material e formal que expressamente o autorize, além da previsão no edital do certame. Ressalte-se que essa exigência também depende de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se desdobra, sendo inconstitucional a avaliação realizada com base em critérios não revelados. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe de 13/8/10) .



    No caso em tela, o Tribunal de origem, após detida análise das provas dos autos, asseverou expressamente que o teste psicológico aplicado no concurso em questão atendeu plenamente aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, destacando-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    “Em que pese seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, é permitido o exercício do controle de legalidade dos atos proferidos pela Administração Pública. Desse modo, é viável a realização de perícia judicial tão somente destinada à averiguação de eventual vício interpretativo da banca examinadora com base na apreciação das fichas técnicas do exame primitivo, sem que isso implique em realização de novo teste psicológico, o que evidentemente violaria o princípio da isonomia. 



    Assim, a atuação do perito deve ser restrita ao reexame das anotações técnicas da banca relativas ao exame realizado a tempo e modo oportunos, nas mesmas condições dos demais concorrentes, a fim de aferir eventual nulidade nas ponderações que culminaram com a exclusão do Apelante do certame por ausência de perfil profissiográfico. 



    Do laudo pericial (evento 108, Eproc/PG) percebe-se que o perito apontou razões de discordância com o método de avaliação utilizado pela Banca Examinadora, nos seguinte termos: 



    A partir da análise dos documentos e diante do exposto nas páginas anteriores, entende-se que o Laudo Psicológico produzido pela Avaliação Psicológica de Belchyor Teston no contexto do Concurso Público para provimento do cargo de soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, Edital 042/CGCP/2019 está em desacordo com os critérios determinados pela Resolução CFP 07/2003 e CFP 002/2016 e CFP 06/2019. Além disso, o documento carece de informações necessárias que demonstrem o raciocínio técnico-filosófico utilizado pelo relator que o levou a concluir que o autor não atende aos critérios de avaliação psicológica relativas ao Edital Nº 042/2019. [...] 



    Considerando, hipoteticamente, uma análise conjunta dos testes, baseado na tabela indicativa no laudo de que a perícia teve acesso, a característica Perseverança é facilmente comparada com o Fator Conscienciosidade, do Teste NEO PI-R e suas facetas. Sendo assim, verificando o resultado do teste realizado pelo candidato, quando analisado o Fator Conscienciosidade (e suas facetas), C1 – competência: adequado; C2 – ordem: adequado; C3 – senso de dever: elevado e C4 – esforço por realização: adequado, resta nítido que o requerente se configura como adequado para seguir na próxima etapa do referido concurso. 



    Diante do exposto, a perícia concluiu que o candidato Belchyor Teston está APTO para o ingresso no Curso de Formação de Soldados (edital nº 042/CGCP/2019).



    No entanto, no laudo complementar, o expert apontou não haver erro de pontuação (evento 132, Eproc/PG): 



    E assim foi feito. Após refeito os testes constatou-se que não houveram erros de contagem. Mas essa afirmação era impossível de ser feita somente analisando as folhas respostas. Ainda sobre a característica PERSEVERANÇA, foi utilizado o teste EsAvI para avaliar essa característica, embora em consulta ao manual do referido teste, constatou-se que, na apresentação do instrumento, pag. 11, está claramente descrito, objetivamente, sem chance de erro de interpretação, que o referido teste foi construído e validado no Brasil para avaliar exclusivamente o construto impulsividade. Sendo assim percebe-se que há uma discrepância entre o construto teste EsAvI e o perfil profissiográfico do edital. 



    E, na resposta ao quesito 06 e letra “a”, quando afirmado ser impossível dizer que a avaliação psicológica foi realizada com ausência de erros, referia-se, considerando somente a documentação disponibilizada, anterior à checagem dessa perícia, ao refazer os testes, que, após refeitos, constatouse não haver erros de contagem. 



    Logo, da atenta leitura do laudo pericial pode-se averiguar que oexpert não deixou dúvidas sobre a inexistência de erro na contagem da pontuação promovida pela Banca Examinadora, de modo que evidenciada a inaptidão do candidato quando analisada sob os critérios editalícios. Percebe-se que o perito analisou atentamente a temática, ainda que tenha externado sua discordância com o método de avaliação utilizado, explanando que se fosse aplicada uma análise diversa, o resultado seria outro. 



    No entanto, recentemente o Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, atento aos intensos debates envolvendo a etapa de avaliação psicológica do concurso regido pelo Edital n. 042/CGC/2019, resolveu pacificar a temática a fim de estabilizar as relações jurídicas. 



    Na oportunidade, decidiu-se pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação psicológica, tal como elaborada na esfera administrativa, definindo que nos certames regidos pelos editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela Banca Examinadora não violam as normas do Conselho Federal de Psicologia. 



    Assim, o exame psicológico apenas pode ser invalidado na hipótese de restar evidenciada a desconformidade entre os testes e os critérios estabelecidos pelo edital, não se admitindo o ingresso do debate na seara da escolha do modelo de avaliação.



    (...)



    Nesse contexto, em razão da ausência de discrepância entre a pontuação do Autor e os critérios exigidos pelo edital de regência, a higidez da avaliação psicológica esta evidenciada, de modo que a sentença deve ser mantida.”



    Dessa forma, é certo que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que regularam o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 843.888/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REGRAS DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA MAGNA CARTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 280 E 454. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2013. A pretensão do agravante encontra óbice nas Súmulas 280 e 454 do STF, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, o exame de cláusulas do edital de concurso público e de normas de direito local. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 808.309/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 949.139/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/5/2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PUBLICIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. A questão relativa aos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 640.623/RR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13/6/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente